Tribunal: TJMT
Processo: 1044001-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044001-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO JESUS SOUZA LEAO - CPF: 005.435.341-62 (RECORRIDO), LUIS FILIPE SALAZAR DOS SANTOS - CPF: 120.210.359-64 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A parte executada alegou impossibilidade de reativação de conta em rede social e requereu a conversão da obrigação em perdas e danos, bem como a exclusão da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ausência de prova idônea da impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer, e se há violação ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais se limitaram à repetição de argumentos já afastados na fase de conhecimento, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença. A ausência de argumentação vinculada à decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), impedindo o conhecimento do recurso. Precedentes do STJ e Súmula 30 da Turma Recursal reforçam a inadmissibilidade de recurso genérico. Inviável a complementação da peça recursal por força da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por ausência de dialeticidade recursal. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com execução suspensa nos termos do art. 98, § 3o, CPC. Tese: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.010, III, CPC; Art. 46 da Lei 9.099/95; Art. 98, § 3o, CPC; Enunciado 122/FONAJE; Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777/MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso. Isso porque as razões recursais não apresentam qualquer fundamento para contrapor os elementos da sentença, cujo teor foi no sentido de julgar improcedentes os embargos à execução, foram expressos e bem fundamentados, como se vê:

“Trata-se de embargos a execução com fundamento no artigo 52, I, “d”, da lei 9.099/95 (ID 183073895).

A parte embargante/executado alega em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na reativação da conta de Instagram do exequente, sob o argumento de que a mesma foi desativada por violação dos Termos de Serviço da plataforma. Subsidiariamente, pugna pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e pela exclusão da multa cominatória (astreintes).

O exequente/embargado apresentou impugnação, sustentando que a embargante não comprovou a impossibilidade material de cumprimento da obrigação e que a resistência injustificada ao cumprimento da sentença justifica a manutenção da multa cominatória.

No caso em tela, ao analisar os autos, verifico que os embargos não merecem prosperar, haja vista que embora a parte embargante alegue que a reativação da conta é impossível em razão de violação dos Termos de Serviço, no entanto, não juntou aos autos qualquer elemento probatório que comprove a impossibilidade técnica de reativação da conta, limitando-se a repetir os argumentos já afastados na fase de conhecimento.

Ademais, a sentença de ID 15395664, transitada em julgado, já reconheceu que a executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a suspensão da conta decorreu de culpa exclusiva do exequente. Dessa forma, a tentativa de rediscutir tal matéria nesta fase processual revela-se manifestamente incabível, sob pena de afronta à coisa julgada.

Inexistindo qualquer elemento concreto que demonstre a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, rejeita-se o pedido de resolução da obrigação de fazer.

Quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos somente é admissível quando demonstrada a impossibilidade de seu cumprimento. No presente caso, restou evidenciado que não houve comprovação idônea da impossibilidade de reativação da conta, motivo pelo qual também não se cogita a conversão da obrigação em indenização pecuniária.

Outrossim, ainda que se admitisse tal hipótese, a conversão da obrigação não poderia ocorrer automaticamente, sem a comprovação do dano efetivamente suportado pelo Exequente, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

Assim, rejeita-se o pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Por fim, a Embargante sustenta que a imposição da multa cominatória seria indevida em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação. Contudo, conforme já analisado, não há prova da impossibilidade de cumprimento da decisão, não se justificando, portanto, o afastamento das astreintes. Ressalta-se, ainda, que a finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta.

Dessa forma, mantém-se a multa cominatória fixada na sentença, nos exatos moldes estabelecidos pelo Juízo da fase de conhecimento.

2.

DISPOSITIVO

Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, julgo improcedente os embargos à execução e, por corolário, determino que a parte executada comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o cumprimento da sentença quanto à obrigação de fazer. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente se limita a repetir os fundamentos da contestação e do Recurso Inominado já julgado, alegando genericamente que a exclusão unilateral é premissa da plataforma, bem como que o autor aceitou os termos, violou regras, e que o provedor agiu dentro da legalidade, sem, contudo, atacar os pontos focais da sentença recorrida, em especial a ausência de demonstração idônea acerca da impossibilidade de reativação da conta da autora na plataforma, fundamento específico da sentença combatida neste recurso.

Dessa forma, percebe-se a alegação genérica.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

A argumentação genérica, sem atacar especificamente os fatos e fundamentos jurídicos do caso, fere a regra da dialeticidade, a qual “atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, decotando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso (Aprovada em 05/06/2023)”.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9o e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, por violação ao ônus da dialeticidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025